Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707900-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por LUIS CLAUDIO FERREIRA DA COSTA em face de MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0728159-73.2019.8.07.0001. O Agravado sustenta perda do objeto do presente recurso, em razão que o requerimento feito pelo Agravante ter sido atendido, ou seja, a demanda não foi suspensa, tendo o prosseguimento do processo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a Agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023 16:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador